Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701072-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. APELADO: COMP LINE INFORMATICA LTDA, LUIZ GONZAGA MENDONCA E SILVA D E C I S Ã O As partes requerem a homologação do acordo e a extinção do processo com resolução do mérito (ID 19246453). DECIDO. Considerando que a apelação interposta (ID 15413318) ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar a autocomposição das partes, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, HOMOLOGO o acordo de ID 19246453 celebrado entre BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. e COMP LINE INFORMÁTICA LTDA nos autos n° 0701072-11.2020.8.07.0001, para que produza seus jurídicos e legais efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Por consequência, julgo prejudicada a apelação interposta. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Intime-se.Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 07:09:40. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador